Tribunal: STF
Processo: ARE 934386
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, bem como do contrato celebrado entre as partes (Súmulas 279 e 454/STF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.